Tribunal: TJBA
Processo: 8143180-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143180-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS. SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. ÔNUS DA PROVA DA ILEGITIMIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta p
or

JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS

contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
ajuizada em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
,

para declarar
a inexistência do débito e determina
r
a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos, mas indeferi
u
o pleito indenizatório por danos morais com base na Súmula 385 do STJ, diante da existência de inscrição preexistente em nome do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal cinge-se ao cabimento da indenização por danos morais em caso de inscrição indevida quando há anotação preexistente em nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, bem como à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "d
a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
".

3.2. A jurisprudência do STJ admite a flexibilização da Súmula 385 quando há elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações quanto à ilegitimidade das inscrições anteriores, cabendo ao autor o ônus de comprovar tal ilegitimidade.

3.3. No caso concreto, o apelante limitou-se a alegar que as negativações preexistentes estão sendo discutidas administrativa ou judicialmente, sem apresentar qualquer prova documental de tais discussões ou de sua ilegitimidade.

3.4. A simples alegação de discussão judicial das inscrições preexistentes, desacompanhada de elementos probatórios, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade das anotações e a consequente aplicação da Súmula 385 do STJ.

3.5. O entendimento sumular aplica-se tanto às demandas movidas contra os órgãos mantenedores do cadastro quanto contra os credores que promoveram a inscrição irregular.

3.6. Configurada a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, uma vez que o autor decaiu de parte economicamente relevante de sua pretensão, tendo sido acolhido o pedido declaratório e rejeitado o pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese
s
de julgamento:

1. Aplica-se
a
Súmula 385 do STJ para afastar o dano moral decorrente de inscrição indevida quando há anotação preexistente em nome do autor, cuja legitimidade não foi afastada mediante prova nos autos.

2. A flexibilização da Súmula 385 do STJ exige que o autor comprove, mediante elementos probatórios concretos, a verossimilhança das alegações quanto à ilegitimidade das inscrições anteriores, não sendo suficiente a mera alegação de discussão administrativa ou judicial.

3. O entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ aplica-se tanto às demandas contra os órgãos mantenedores de cadastros restritivos quanto às ações movidas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular.

4. Caracteriza-se a sucumbência recíproca quando o autor obtém êxito no pedido declaratório de inexistência do débito, mas é vencido no pedido indenizatório por danos morais, devendo as despesas e honorários serem proporcionalmente distribuídos entre as partes.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 86, caput, do Código de Processo Civil; Art. 85, § 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula 385; STJ -
AgInt
no
AREsp
:
2609010
/PE; STJ - AgInt no AREsp:
2163040
/RJ; STJ - REsp:
1386424
/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figura como apelante
JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS
e como apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI NAO PADRONIZADO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora